Tribunal: TJDFT
Processo: 0736256-62.2019.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-09
Data de publicação: 2022-03-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ARBITRAMENTO. FATO CONSTITUTIVO NÃO COMPROVADO. SERVIÇO ADVOCATÍCIO DEFICIENTE. INEXISTÊNCIA DO DEVER DE PAGAR. MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ.
1. Impugnados os fundamentos da sentença quanto ao mérito da causa, não há como ser reconhecida a alegada inépcia do recurso. Preliminar rejeitada.
2. A alegação de que foram pactuados honorários advocatícios iniciais, para o mero ajuizamento da demanda, deve ser comprovado por força do disposto no artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil.
3. No caso, a advogada, ora autora, não fez prova de que tenham sido estabelecidos honorários contratuais. O único documento apresentado neste sentido é um contrato sem assinatura, o que não tem eficácia.
4. Não é possível o arbitramento de honorários de êxito no caso em que o processo foi extinto, sem julgamento do mérito, por abandono.
5. A forma como a autora apresentou os fatos na petição inicial e na apelação revela tentativa de alterar a verdade dos fatos para induzir o juízo a erro. Cuida-se de conduta que viola os princípios da boa-fé e lealdade processual, além de dispositivos processuais e do Código de Ética. A aplicação de multa por litigância de má-fé é devida.
6. Preliminar de inépcia recursal rejeitada. Recurso de apelação conhecido e não provido. Multa por litigância de má-fé aplicada.